Tribunal: TJSP
Processo: 0001957-41.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – Interposição de recurso especial – Juízo de retratação – Art. 1.030, II, CPC – Reexame quanto à responsabilidade sobre a verba honorária em incidente de cumprimento de sentença – Caso em que acolhida parcialmente a impugnação ao excesso de execução, os honorários devem recair sobre o exequente – Todavia, sentença que condenou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – Interposição de recurso especial – Juízo de retratação – Art. 1.030, II, CPC – Reexame quanto à responsabilidade sobre a verba honorária em incidente de cumprimento de sentença – Caso em que acolhida parcialmente a impugnação ao excesso de execução, os honorários devem recair sobre o exequente – Todavia, sentença que condenou em 10% sobre o valor da execução, quando deve recair sobre o proveito econômico obtido – No caso, iniciada a fase de cumprimento de sentença no valor de R$ 12.478,08 e reconhecido excesso de R$ 296,00 – Honorários fixados em 10% do valor decotado – Retificado o acórdão para adequá-lo ao entendimento do CSTJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO